Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1002364-13.2021.8.11.0000
Agravante: ROBSON CARLOS OLIVEIRA XAVIER
Agravado: MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Cobrança no 1000641-30.2020.8.11.0020, que indeferiu o pedido liminar.
Irresignado com a decisão proferida, expõe o Agravante que é servidor efetivo Município de Alto Araguaia, no cargo de enfermeiro, exerce sua função no hospital municipal e percebe a título de vencimento básico a quantia de R$ 6.308,66 (seis mil trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos) .
Aduz que os holerites demonstram a percepção de adicional por insalubridade em grau médio de 20% sobre o salário mínimo.
Sustenta que a fórmula adotada, para o cálculo do adicional por insalubridade, contraria o caput do art. 171 da Lei Municipal n.o 1.079 de 05 de novembro de 1.997, o qual dispõe que o adicional deve recair sobre o vencimento do cargo efetivo.
Afirma que o Agravado se nega a aplicar em razão do critério cronológico, da antinomia entre o caput do art. 171, e seu § 2o, do Estatuto do Servidor Municipal de Alto Araguaia, acrescentado pelo art. 51 da Lei Municipal n.o 2.711/2010, que assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente do país.
Ressalta que a antinomia não existe, conforme dispõe a Súmula vinculante n.o 4 do STF e o Tema n.o 25 da Corte, que vedam o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja reconhecida a impossibilidade do pagamento do adicional por insalubridade tendo como base o salário mínimo, determinando -se a observância ao caput do art. 171 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Araguaia, responsável por tomar o vencimento do cargo efetivo como base para aplicação do percentual devido a título de adicional insalubridade (ID 76050957 - Pág. 15).
É o relatório.
Decido.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Isso porque, há expressa vedação à concessão de liminares para o efeito de pagamento de vencimentos ou de vantagens pecuniárias, consoante o disposto no artigo 1o da Lei no 9.494/97, o qual remete ao parágrafo 3o do artigo 1o, da Lei no 8.437/92:
Lei no 8.437/92
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
Lei no 9.494/97
Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
Sobre o assunto, o Pleno do STF assim se pronunciou em sede de Ação Direta de Constitucionalidade no 4/97, na data de 11-02-1998, verbis:
AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o DA LEI N 9.494, DE 10.09.1997, QUE DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR: CABIMENTO E ESPÉCIE, NA A.D.C. REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. 1. Dispõe o art. 1o da Lei no 9.494, da 10.09.1997: "Art. 1o . Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts 5o e seu parágrafo único e art. 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1o , 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992." 2. Algumas instâncias ordinárias da Justiça Federal têm deferido tutela antecipada contra a Fazenda Pública, argumentando com a inconstitucionalidade de tal norma. Outras instâncias igualmente ordinárias e até uma Superior - o S.T.J. - a têm indeferido, reputando constitucional o dispositivo em questão. 3. Diante desse quadro, é admissível Ação Direta de Constitucionalidade, de que trata a 2a parte do inciso I do art. 102 da C.F., para que o Supremo Tribunal Federal dirima a controvérsia sobre a questão prejudicial constitucional. Precedente: A.D.C. n 1. Art. 265, IV, do Código de Processo Civil. 4. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzem eficácia contra todos e até efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, nos termos do art. 102, § 2o , da C.F. 5. Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. E assim é, mesmo sem expressa previsão constitucional de medida cautelar na A.D.C., pois o poder de acautelar é imanente ao de julgar. Precedente do S.T.F.: RTJ-76/342. 6. Há plausibilidade jurídica na argüição de constitucionalidade, constante da inicial ("fumus boni iuris"). Precedente: ADIMC - 1.576-1. 7. Está igualmente atendido o requisito do "periculum in mora", em face da alta conveniência da Administração Pública, pressionada por liminares que, apesar do disposto na norma impugnada, determinam a incorporação imediata de acréscimos de vencimentos, na folha de pagamento de grande número de servidores e até o pagamento imediato de diferenças atrasadas. E tudo sem o precatório exigido pelo art. 100 da Constituição Federal, e, ainda, sob as ameaças noticiadas na inicial e demonstradas com os documentos que a instruíram. 8. Medida cautelar deferida, em parte, por maioria de votos, para se suspender, "ex nunc", e com efeito vinculante, até o julgamento final da ação, a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 9.494, de 10.09.97, sustando-se, igualmente "ex nunc", os efeitos futuros das decisões já proferidas, nesse sentido.
(ADC 4 MC, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1998, DJ 21-05-1999 PP-00002 EMENT VOL-01951-01 PP-00001)
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator